Tribunal: TJDFT
Processo: 0735016-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: ENGCOB ENGENHARIA DE COBERTURAS LTDA APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO D DA SCLN 111 DESPACHO Intime-se a apelante para comprovar sua hipossuficiência de recursos, mediante a juntada do balanço contábil do ano de 2022 (ou mais recente, se houver), no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento do requerimento de gratuidade recursal. Brasília, 4 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator